Tribunal: TJDFT
Processo: 0024815-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0024815-67.2015.8.07.0001 Apelante : RONALDO CRUZ COUTO Apelado : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Diante da decisão proferida pela Segunda Sessão do e. STJ sobre o sobrestamento do curso processual das causas que versem sobre inclusão de verbas remuneratórias no cálculo do benefício previdenciário complementar, Tema 1021, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator